Tribunal: TJES
Processo: 5000552-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000552-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA NEVES
RECORRIDO: GILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CASA LOTÉRICA. ACUSAÇÃO DE FURTO DE VALORES. NARRA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA ERA FUNCIONÁRIA DA CASA LOTÉRICA EM QUE TERIA REALIZADO ALGUMAS APOSTAS. ALEGA QUE FOI ACUSADA DE FURTO PELA PARTE RÉ, NA PRESENÇA DE TERCEIROS, APÓS ATENDIMENTO PELA MESMA. PROVAS TESTEMUNHAIS TRAZIDAS EM AUDIÊNCIA TANTO DA PARTE RÉ COMO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O VALOR DE R$2.000,00. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA, INCLUSIVE POR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA PRÓPRIA RÉ, NARRAM QUE TERIA OCORRIDO UM DESENTENDIMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DA APOSTA REALIZADA PELA PARTE AUTORA, TENDO ESSA AFIRMADO TER PAGO O VALOR A PARTE RÉ, ENQUANTO A REQUERIDA AFIRMA QUE NÃO. EXISTÊNCIA DA SUPOSTA OMISSÃO DO PAGAMENTO NÃO FOI COMPROVADA. PARTE RÉ ESTAVA ALTERADA E EXALTADA. PARTE AUTORA FOI SUBMETIDA A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA PERANTE TERCEIROS, EM LOCAL ONDE TODOS SE CONHECEM. ATO ILÍCITO POR PARTE DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)